Tribunal: TJSP
Processo: 2259343-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou arguição de nulidade no cumprimento de sentença, alegando cumulação indevida de obrigações e necessidade de ação de despejo conforme a Lei do Inquilinato. A agravante busca evitar a desocupação do imóvel, alegando inadimplência e imprecisões

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou arguição de nulidade no cumprimento de sentença, alegando cumulação indevida de obrigações e necessidade de ação de despejo conforme a Lei do Inquilinato. A agravante busca evitar a desocupação do imóvel, alegando inadimplência e imprecisões formais. O efeito suspensivo foi deferido ad cautelam para obstar o despejo até julgamento pelo Colegiado. A tentativa de evitar a desocupação por parte da agravante não encontra respaldo, pois não adimpliu com as obrigações pactuadas. O recurso é desprovido, mantendo-se a decisão de desocupação do imóvel.